Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA OFICIAL. DIREITO À SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS. SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO COM BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. FORNECIMENTO. DEVER DO ESTADO.
Segundo o art. 196, da CF, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Constatada a necessidade de o paciente receber medicação para tratamento da diabetes, deve o Distrito Federal proporcioná-lo.
Remessa oficial não provida.